Tribunal: STF
Processo: AI 649763
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. MATÉRIA DE ORDEM 
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 454. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO 
   ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1.	As razões do 
   agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão 
   agravada.
2.	Apreciação do recurso extraordinário requer o 
   reexame de interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas STF 
   454), além de matéria de índole infraconstitucional, hipóteses 
   inviáveis na via do apelo extremo. Precedentes.
3.	Inexistência 
   de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser 
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	 Agravo regimental 
   improvido.